Tribunal: TJBA
Processo: 8020419-16.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8020419-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial REQUERENTE: LUCIANO GONCALVES DA SILVA JUNIOR Advogado(s): IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO TEMA 660 DO STF. PRETENSÃO DE DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por LUCIANO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência (ID 96749143) que, ao realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, em razão da incidência do Tema 660 da Repercussão Geral do STF, no que tange à alegação de ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa configura ofensa direta e autônoma à Constituição Federal, apta a afastar a incidência do Tema 660 do STF III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 660 do STF (ARE 748.371 RG/MT) estabelece que as alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada não possuem repercussão geral quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 4. As nulidades invocadas pelo agravante — ausência de citação pessoal válida, irregularidade na representação processual, inversão na ordem de inquirição das testemunhas e deficiência na defesa técnica — foram analisadas e afastadas pelo acórdão recorrido com base na legislação processual penal infraconstitucional, notadamente os arts. 563, 565 e 570 do CPP, não configurando ofensa direta e autônoma à Constituição Federal. 5. A alegação de distinguishing formulada pelo agravante não prospera, porquanto a análise das nulidades processuais invocadas pressupõe o reexame da correta aplicação de normas infraconstitucionais e da moldura fático-processual delineada no acórdão recorrido, circunstância que configura violação meramente reflexa à Constituição e atrai a incidência do Tema 660 do STF. 6. A pretensão do agravante de qualificar as nulidades como "estruturais" para fins de afastamento do Tema 660 não altera a natureza infraconstitucional da controvérsia, porquanto o acórdão recorrido enfrentou e rejeitou cada uma das alegações com fundamento em dispositivos do Código de Processo Penal e na jurisprudência consolidada do STJ, não havendo supressão do núcleo essencial das garantias constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV, 102, inciso III, alínea "a", 105, inciso III, alínea "a", 129, inciso I, e 133; CPC, arts. 1.021 e 1.030, incisos I, alínea "a", e V; CPP, arts. 212, 563, 565 e 570. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013 (Tema 660); STF, Súmulas 282 e 356. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário, interposto nos autos da Revisão Criminal nº 8020419-16.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante LUCIANO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça